Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução, a qual julgou procedente o pedido para declarar inexigível o título executivo que aparelha a ação de execução de título executivo extrajudicial associada, extinguindo-a.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo extrajudicial que fundamenta a ação de execução possui os requisitos de certeza e liquidez, notadamente em face da alegação de ausência de demonstração do débito atualizado até a data da propositura da ação e da existência de pagamentos posteriores à planilha apresentada, não impugnados especificamente pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução por quantia certa com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação.
4. Na hipótese, a planilha de débito que acompanha a inicial executiva não se encontra atualizada até a data do ajuizamento da ação, omitindo descontos realizados na conta corrente do executado nos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme extratos apresentados e não especificamente impugnados pelo banco embargado.
5. A ausência de impugnação específica pelo banco embargado acerca dos pagamentos efetuados e dos extratos apresentados pelo embargante gera a presunção de que tais pagamentos ocorreram e se referem ao contrato em execução.
6. Não restou comprovado de maneira inequívoca que os descontos realizados se refeririam a outro contrato, ônus que incumbia ao apelante, conforme art. 373, inciso II, do CPC. A alegação de que o débito se refere a contrato diverso não foi suficientemente demonstrada pelos extratos apresentados.
7. A falta de demonstração do débito atualizado compromete a certeza e a liquidez do título executivo, requisitos essenciais para a validade da execução, nos termos do art. 783 do CPC, sendo que a ausência de manifestação do banco embargado quanto à produção de provas, quando devidamente intimado, corrobora a fragilidade de sua argumentação em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração do débito atualizado até a data da propositura da ação de execução, em contrariedade ao disposto no art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, enseja a declaração de inexigibilidade do título executivo extrajudicial por carência de certeza e liquidez. 2. A não impugnação específica, pelo exequente, de pagamentos realizados pelo executado e comprovados por meio de extratos bancários gera a presunção de que tais pagamentos ocorreram e se referem ao débito exequendo, devendo ser considerados para a aferição da liquidez do título.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, 436, 487, I, 783, 798, I, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638799, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 29/11/202229; TJDFT, Acórdão 1373487, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 05/10/2021.